Tribunal: TJDFT
Processo: 0761383-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VISITA TÉCNICA. INSTALAÇÃO. ATRASOS E AUSÊNCIAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O juízo de origem entendeu que a alegação de desvio produtivo ou perda de tempo útil, por si só, não é hábil a caracterizar o dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa a direito da personalidade da recorrente, o que não se vislumbra no caso dos autos.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a ré/recorrida, Claro S/A, teria descumprido o dever contratual, por pelo menos três vezes, quando não realizou a instalação do serviço/produto contratado. Assevera que o serviço não teria sido cumprido com eficiência, cuidado e presteza que dele se espera. Sustenta que a situação vivenciada haveria atingindo a sua dignidade, pois a demora injustificada em solucionar o problema e o descaso com a recorrente ultrapassariam o mero dissabor do cotidiano, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo (Teoria da Perda do Tempo Útil).

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 58507514. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

9. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.

10. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente ID. 58507427/58507478, não restou demonstrado nos autos a ofensa aos direitos da personalidade ou a sua intensidade, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ela. Assim sendo, concluo que a situação vivenciada, os atrasos e as faltas dos técnicos da recorrida durante as visitas técnicas, não foi suficiente para ofender dignidade ou honra da recorrente de forma acintosa, resumindo-se a um mero descumprimento contratual.

11. Dessa forma, corroboro o entendimento exposto pelo juízo de origem no sentido de que: “(...) a conduta da parte ré não evidencia um nítido conteúdo ofensivo aos direitos da personalidade da parte autora, eis que, embora seja perfeitamente possível imaginar que a prestação do serviço da parte ré poderia ter sido realizada de uma melhor maneira, não se mostra hábil a configurar dano moral passível de reparação. Entendimento contrário equivaleria à banalização de tão importante instituto.”.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista ser ela beneficiária da justiça gratuita.